Tribunal: TJDFT
Processo: 0702240-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GLAUCE LANE BRANDÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará. DECIDO Conforme informação obtida no PJE, o processo originário foi sentenciado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente de objeto. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator